Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SERVIDOR PÚBLICO PRÓXIMO À APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO AFASTADO.
1. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, sua imprescindibilidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
2. Condições pessoais favoráveis do paciente. Primariedade, residência fixa, vínculo empregatício estável e proximidade da aposentadoria. Aliadas à ausência de fundamentação idônea quanto ao perigo de responder ao processo em liberdade, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do CPP, art. 319.
3. A imposição de medidas protetivas e cautelares complementares se mostra suficiente para resguardar a integridade da vítima e assegurar a aplicação da lei penal, preservando o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).
4. Ordem concedida para deferir liberdade provisória ao paciente, com obrigação de manter endereço atualizado, comparecimento aos atos processuais, proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia comunicação e cumprimento das medidas protetivas impostas na origem.
5. Monitoramento eletrônico não determinado, sem prejuízo de reanálise caso surjam fatos novos relevantes.
6. Ordem concedida.